Tribunal: TJES
Processo: 0003981-14.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003981-14.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO PEREIRA PARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003981-14.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO PEREIRA PARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Não há que se falar em absolvição quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. 2. Dosimetria fundamentada de forma genérica, merecendo retoques. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003981-14.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO PEREIRA PARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de EDUARDO PEREIRA PARDIM, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Consta no inquérito policial em anexo, que serve e base para a presente denúncia, que no dia 16 de julho de 2017, por volta de 0h21min, na Rodovia Edval Santos Pertre, Balneário Meaípe, em frente a Casa Blanca, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e transportava insumo químico destinado à preparação de drogas, destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que durante blitz da Polícia Militar o veículo Gol, placa HLP2582, conduzido pelo réu e com mais 4 passageiros, foi parado.

Realizada a abordagem e feita busca no interior do veículo, encontraram no porta-malas uma mochila preta contendo 91 frascos pequenos de loló, além de uma porção de maconha em um pote no tapete do motorista.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou que que comprou clorofórmio por R$80,00, acrescentou álcool acrílico e fabricou “loló”, esclarecendo ainda que pretendia consumir com os amigos numa festa rave em Guarapari.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal e veicular.

Indicou, para tanto, que os policiais realizaram busca pessoal e veicular sem mandado de busca e apreensão expedido por juízo competente e sem o consentimento expresso do proprietário do veículo.

Sabe-se, contudo, que a busca veicular se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime.

Na hipótese, a abordagem policial ocorreu no contexto de “blitz” rotineira de trânsito, realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são inspecionados para a segurança da circulação.

Assim, havendo razão concreta para a revista do veículo, onde foi encontrada considerável quantidade de droga, não é possível acolher a tese defensiva de nulidade das provas.

Subsidiariamente, requereu a absolvição, ou a desclassificação para o crime descrito no artigo 278 do Código Penal, em vista da suposta fragilidade do conjunto probatório.

Observa-se, todavia, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Definitivo de Exame Químico e pelas declarações colhidas.

Nesse sentido, transcrevo:

TESTEMUNHA ALEXANDRE DE LIMA SANTOS: que confirma sua assinatura no boletim unificado, às fls. 09 e 12; que não se recorda dos detalhes acerca da ocorrência, em razão do lapso temporal (...)

TESTEMUNHA RUAN GOMES VIEIRA: que foram apreendidos os materiais descritos na denúncia; que quando conferiram a mochila, constataram que ela estava costurada na parte de trás; que dava para sentir que havia alguma coisa; que parecia que tinham costurado para pensarem que se tratava de uma superfície dura da mochila, no caso de possível fiscalização ou abordagem (...)

Com efeito, a prática do crime de tráfico de drogas restou devidamente tipificada e comprovada, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para o crime descrito no artigo 278 do Código Penal.

Logo,

ainda que a defesa alegue que inexistem provas judicializadas, ou que os componentes do "loló" não seriam considerados entorpecentes pela Portaria SVS/MS nº 344/98, o Laudo de Perícia Criminal asseverou que o clorofórmio e o álcool etílico, apreendidos na abordagem, “podem ser utilizados como droga de abuso, na forma de inalantes”, além de ter sido “detectada a presença de tetrahidrocanabinol” na porção vegetal analisada.

Amolda-se, dessa forma, a conduta do acusado àquela prevista no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Requereu, por fim, a reforma da dosimetria da pena.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, pela valoração da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências. Vejamos:

(...)

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime; antecedentes são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado transportava grande quantidade de insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sendo 92 (noventa e dois) frascos contendo clorofórmio e álcool etílico, utilizado para fabricação da droga vulgarmente conhecida como “loló”, que posteriormente seriam colocadas à venda em uma festa “rave”, o que demonstra que o acusado iria expôr uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

(...)

Após análise dos autos, entendo que a primeira fase dosimétrica merece retoques.

Em um primeiro momento, mostra-se acertada a valoração das circunstâncias, uma vez que os entorpecentes seriam colocados à venda em uma festa “rave”.

Por outro lado, os vetores da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das consequências devem ser neutralizados, na medida em que foram justificados de maneira genérica.

Dessa forma, adotando os parâmetros estabelecidos pelo juízo
a quo
, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, em razão da condenação com trânsito em julgado nos autos n° 0026172-79.2017.8.08.0035, devendo a pena intermediária ser fixada em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Inexistentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse ponto, embora a defesa requeira a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, identifica-se que o réu é reincidente específico, fato que impede a aplicação da benesse.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Considerando a fundamentação exposta, impossível se falar em nulidade das provas, em absolvição, ou em desclassificação para o crime descrito no artigo 278 do Código Penal.

Contudo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para modificar a pena imposta.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.